Tribunal: TJDFT
Processo: 0722642-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722642-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: MOEMA DE CARVALHO MADEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu a antecipação da tutela vindicada, em que se pretendia a matrícula e a aceleração de seus estudos junto à instituição de ensino médio requerida, com a finalidade de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio, para possibilitar a sua matrícula junto ao ensino superior, diante do argumento de ter logrado aprovação em vestibular. A juíza do feito indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, por entender não ser possível o aceleramento de seus estudos junto à instituição de ensino ré, sobretudo em razão do que restou decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no. 13 deste Tribunal. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que o art. 38 da Lei no. 9394/96, que impede os alunos menores de 18 anos de ingressar em cursos supletivos, deve ser interpretado à luz do art. 208, inciso V, da Constituição Federal, que garante o acesso à educação mais elevada de ensino, bem como à luz da própria Lei de Educação (Lei no. 9.394/96), que possibilita ao aluno “acelerar”, “avançar” e “aproveitar” os estudos, nos termos de seu art. 24. Acrescenta que a sua aprovação em exame vestibular para o curso de Direito do UniCEUB é indicativo suficiente da capacidade e maturidade intelectual exigidas para o ingresso no ensino superior antes do término do ciclo regular de estudos do ensino médio e que o entendimento firmado no IRDR no. 13 deste Tribunal, utilizado pela magistrada de origem para a não concessão de seu pleito, não deve ser aplicado, por não ter ainda transitado em julgado. Registra, por fim, que dispõe de exíguo prazo para efetuar a sua matrícula, sendo imprescindível o deferimento da liminar. Nesses termos, pugna pelo deferimento de medida antecipatória, para que a agravada seja compelida a proceder à matrícula da agravante; a aplicar a avaliação de conclusão do ensino médio, imediatamente, na modalidade acelerada, e, se aprovada, seja compelida a expedir o certificado de conclusão do ensino médio, para possibilitar a sua matrícula junto ao ensino superior. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória deferida. Preparo recolhido (ID 47632640 - Pág. 3/4). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação à probabilidade do direito, é de se observar que pretensão da recorrente, menor de 18 anos, é contrária ao entendimento firmando por este egrégio Tribunal de Justiça no IRDR no. 0005057-03.2018.8.07.0000 (tema 13), no qual foi fixada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria” (sem grifos no original). Cabe destacar ainda que, apesar do julgado acima não ter transitado em julgado, o entendimento lá firmado pela egrégia Câmara de Uniformização deve ser observado pelos demais órgãos fracionários desta Corte de Justiça, em razão do disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Neste quadro, não vislumbro, de plano, a probabilidade do alegado direito a matricula da agravante em programa supletivo (art. 300 do CPC). Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação dos agravados para, querendo, apresentar resposta. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator VA